Tribunal: STF
Processo: AR 1814
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-07-01
Data de publicação: 2015-07-01

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 



    1. O acórdão rescindendo, prolatado em sede de execução trabalhista, deu provimento ao recurso extraordinário por reconhecer a existência de erro material no julgado exequendo e determinou a inclusão de reajustes salariais nos cálculos da liquidação de sentença que o acórdão na segunda ação rescisória contra a decisão no processo de conhecimento considerou improcedente. Constitui, nessas circunstâncias, sentença de mérito, para fins de ação rescisória.



    2. Havendo a perda superveniente do objeto, os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, devem ficar a cargo de quem deu causa à instauração do processo. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.